Tribunal: TJSP
Processo: 1002478-89.2024.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santana de Parnaíba em face da r. sentença de fls. 88/92 que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra Carlos Fernando Siqueira Rosin objetivando a exclusão de publicação em redes sociais, retratação pela publicação indevida e indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido. Por fim,

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santana de Parnaíba em face da r. sentença de fls. 88/92 que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra Carlos Fernando Siqueira Rosin objetivando a exclusão de publicação em redes sociais, retratação pela publicação indevida e indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido. Por fim, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.